Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).